Tribunal: TJPA
Processo: 0800435-60.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800435-60.2017.8.14.0201
APELANTE: QUÉZIA DA CUNHA SILVA

APELADO: ANDRE FELIPE BARROS VILHENA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU, QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III E VI DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA DA SUMULA N.º240 DO STJ. EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, UMA VEZ QUE NÃO FOI ALEGADO O ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE DEMANDADA, NÃO CABE A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA COMO PROCEDEU O JUÍZO DE PISO, PRINCIPALMENTE POR ESTARMOS DIANTE DE DIREITO INDISPONÍVEL DE UM MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL.

I -
o Juízo de piso, a despeito de ter observado a regra do § 1º do art.485, do CPC/15, não observou o que determina o entendimento já sumulado pelo STJ, sob o n.º 240, segundo o qual a
extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

II - Este entendimento objetiva exatamente assegurar à parte demandada que obtenha do Judiciário uma resposta acerca do que foi proposto em juízo pela outra parte. Portanto, em razão do Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, uma vez que não foi alegado o abandono da causa pela parte demandada, não cabe a extinção sem resolução do mérito, na forma como procedeu o Juízo de Piso, principalmente por estarmos diante de direito indisponível de um menor.

III - Por ter o Requerido, ora Apelante, se manifestado contrário à extinção do feito, seu direito à uma decisão de mérito deve ser garantido, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800435-60.2017.8.14.0201

APELANTE: M. F. S. V.

REPRESENTANTE: QUEZIA DA CUNHA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDRE FELIPE BARROS VILHENA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
M. F. S. V.
, Representado por sua genitora, visando modificar sentença proferida em Ação de Oferecimento de alimentos c/c regulamentação de visitas movida por
ANDRE FELIPE BARROS VILHENA.

Em sua peça vestibular o Autor aduziu que conviveu em união estável com a mãe do Requerido tendo advindo o nascimento do seu filho, sendo que atualmente estão separados e a genitora permaneceu com a guarda do filho menor.

Requereu a fixação de alimentos provisórios em 15% (quinze por cento) dos seus vencimentos, bem como a regulamentação do seu direito de visita e sua posterior confirmação, com o julgamento definitivo da demanda.

O Juízo Singular deferiu os alimentos, na forma como pleiteada.

Ao determinar a intimação do Autor acerca da audiência, o Juízo foi informado de que o endereço da parte estaria incompleto.

A Requerida compareceu aos autos para informar a conta em seu nome para o depósito dos valores.

O Juízo Singular determinou a intimação pessoal da parte autora para cumprir a determinação, sob pena de extinção do feito.

O Autor foi devidamente intimado, não tendo se manifestado.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, III e VI, do CPC/15.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de apelação aduzindo que a ação de oferta de alimentos consiste numa ação de natureza dúplice, na qual autor e réu ocupam posições ativas e passivas, simultaneamente, o que permite ao réu formular pedido na contestação, podendo assim obter a pretensão do direito material pleiteado em juízo, motivo pelo qual a ação não poderia ter sido extinta, posto que estaria sendo prejudicado pela sentença.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Representante Ministerial opinou pelo provimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800435-60.2017.8.14.0201

APELANTE: M. F. S. V.

REPRESENTANTE: QUEZIA DA CUNHA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDRE FELIPE BARROS VILHENA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
M. F. S. V.
, Representado por sua genitora, visando modificar sentença proferida em Ação de Oferecimento de alimentos c/c regulamentação de visitas movida por
ANDRE FELIPE BARROS VILHENA.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e VI do CPC/15.

Inicialmente, cumpre destacar que estamos diante de uma ação de oferta de alimentos, sendo neste caso o maior interessado o próprio menor, que através de sua representação processual ocupa o polo passivo da presente demanda, sendo o destinatário dos alimentos prestados.

Não se pode olvidar que no presente caso, de fato, houve a intimação pessoal do autor para que praticasse ato processual que lhe competia, sob pena de extinção do feito, tendo este permanecido inerte.

Ocorre que o Juízo de piso, a despeito de ter observado a regra do § 1º do art.485, do CPC/15, não observou o que determina o entendimento já sumulado pelo STJ, sob o n.º 240, o qual passo a transcrever:

Súmula 240, STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Este entendimento objetiva exatamente assegurar à parte demandada que obtenha do Judiciário uma resposta acerca do que foi proposto em juízo pela outra parte.

Portanto, em razão do Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, uma vez que não foi alegado o abandono da causa pela parte demandada, não cabe a extinção sem resolução do mérito, na forma como procedeu o Juízo de Piso, principalmente por estarmos diante de direito indisponível de um menor.

O Representante Ministerial bem asseverou o seguinte:

No caso em cena, verifica-se que o menor se manifestou contra a extinção do feito, o que impede que esta ocorra. Ademais, em se tratando de direitos indisponíveis, já que a ação tem como matéria a fixação de obrigação alimentícia, não se autoriza a extinção do processo, ainda que esta fosse a vontade do Réu, pois deve aqui ser preservado o interesse último do menor, que merece prevalecer à desídia de seu genitor em manifestar-se no feito.

Sendo assim, por ter o Requerido, ora Apelante, se manifestado contrário à extinção do feito, seu direito à uma decisão de mérito deve ser garantido, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

Ante o exposto, acompanhando o parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020